Tribunal: STF
Processo: RE 480041
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Processual civil. Intempestividade. 




1. A oposição de embargos infringentes incabíveis não interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes da Corte. 




2. Agravo regimental a que se nega provimento.